Tribunal: CARF
Processo: 16832.000686/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000686/2009-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.651 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
TRAMP OIL (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PAF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO
DAS PARTES CONTRÁRIAS. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO
CPC. EVENTO PREVISÍVEL NO DECORRER DO PAF.
O art. 37 do Decreto-Lei no 70.235, de 1972, dispõe que o julgamento no
CARF dar-se-á nos termos do Regimento Interno (RI-CARF). O tratamento
dado a embargos de declaração está totalmente regulado no Regimento Interno
do CARF, em que não consta previsão para que haja intimação da parte
contrária em face de oposição de embargos de declaração.
Tampouco há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo
Civil - CPC ao processo administrativo fiscal, no caso. Com efeito, essa
aplicação subsidiária deve ocorrer em situação processual especial, para a qual
não haja previsão no Processo Administrativo Fiscal. Esse não é o caso do rito
previsto para os embargos de declaração pelo RI-CARF, cujo tratamento é
diferente daquele dado pelo CPC e para o qual o legislador, diante de um
evento perfeitamente previsível no decorrer do processo, fez a opção legítima
de não intimar a parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran,
que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000686/2009-22
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 866 a 885) interposto pelo Contribuinte, em 2
de abril de 2014, em face do Acórdão no 1402-001.482 (efls. 785 a 796), de 10 de outubro de
2013, integrado pelo Acórdão no 1402-001.594 (e-fls. 851 a 856), de 11 de março de 2014,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1o Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do Acórdão no 1402-001.482 ficou assim:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
QUANTO AO SEU PROCESSAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO
CARACTERIZAM NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em instrumento de
controle da Administração que tem por objetivo conferir transparência ao
Fiscalizado. É por meio do MPF que o contribuinte tem condições de conferir
se quem se apresenta em nome da Administração, como auditor fiscal,
efetivamente detém tal função e está autorizado a fiscalizálo. Assim, eventuais
falhas quanto à prorrogação do MPF, desde que não resultem na obtenção de
prova ilícita, não constitui em nulidade do lançamento feito em conformidade
com o artigo 142 do CTN.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
EXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
COMPROVANDO QUE OS PAGAMENTOS REFERIAM-SE AO RATEIO
DE
DESPESAS
ENTRE
EMPRESA
DO
GRUPO.
EXIGÊNCIA
INSUBSISTENTE
Identificada a beneficiária dos pagamentos e estando demonstrado, com os
documentos de fls. 102 a 354, que os pagamentos foram feitos a título de rateio
das despesas, o fato de conterem imprecisões quanto à especificação detalhada,
tais como a demonstração de que os beneficiários do plano de saúde, que gerou
parte das as despesas pagas, eram funcionários e ou diretores das empresas do
grupo empresarial é causa que enseja a glosa das despesas, mas não caracteriza
pagamento sem causa. A causa está comprovada.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

Recurso Voluntário Provido em Parte.
A deliberação ficou assim assentada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para cancelar a exigência do IRRF, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado. Os Conselheiros Fernando Brasil
de Oliveira Pinto e Leonardo de Andrade Couto votaram pelas conclusões em
relação a esse cancelamento.
Diante de tal decisão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-
fls. 799 a 801) em 23 de janeiro de 2014, alegando que a infração pagamento sem causa fora
julgada preclusa pela DRJ/Rio de Janeiro I, pela falta de impugnação expressa.
Os embargos foram admitidos (e-fls. 805 a 806), por intermédio de Despacho S/N
– 4a Câmara/2a Turma Ordinária, em 4 de fevereiro de 2014.
Na análise dos embargos foi proferido o Acórdão no 1402-001.594, em 11 de
março de 2014, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO NÃO
CONTESTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO QUANDO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. EMBARGOS
ADMITIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo preclusão quanto à impugnação de matéria de fato, tal questão não
pode ser levantada em recurso voluntário. Embargos admitidos e acolhidos para
excluir da apreciação do acórdão embargado da questão relacionada ao imposto
de renda retido na fonte IRRF, não contestada quando da impugnação.
Embargos Admitidos e Providos.
Na deliberação consta:
Acordam os membros do colegiado, admitir os Embargos de Declaração
para, no mérito, darlhes provimento e reformar o Acórdão 1402-001.482,
uma vez que abarcou matéria referente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte que não foi objeto de impugnação, tornando-se preclusa, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
967 a 983), de 26 de agosto de 2016, o Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF deu seguimento parcial ao recurso apenas no que se refere à preliminar de
nulidade do acórdão recorrido. O Contribuinte não agravou tal decisão.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1016 a 1020), em 25 de
outubro de 2018, em que requer o não conhecimento, mas, caso seja conhecido, o não
provimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade.
Conhecimento
No recurso apresentado alega-se divergência jurisprudencial no que se refere à
preliminar de nulidade do acórdão de embargos, por falta de intimação. Apresentou-se neste
sentido o Acórdão no 1401-001.263 como paradigma.
A Fazenda Nacional pede o não conhecimento pelas seguintes razões (e-fls. 1018
e 1019):
Na presente hipótese, os embargos declaratórios foram analisados e
acolhidos à luz do caso concreto. Não se mostra possível, portanto, estabelecer
similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, uma vez
que a necessidade ou não de impugnação aos embargos declaratórios é
necessariamente veiculada à situação fática versada em cada processo.
Em outras palavras, os embargos de declaração são julgados em função de
um contexto fático específico, determinado por um arcabouço probatório
singular, que é definido e enfrentado em cada processo pelos julgadores.
Não se mostra possível, portanto, estabelecer parâmetro de comparação
para fins de cotejo jurisprudencial, uma vez que situações fáticas distintas
não podem configurar divergência jurídica para fins de cabimento de
recurso especial. Por esse motivo, o recurso especial não deve ser
conhecido.
Com a devida vênia entende-se não assistir razão a Fazenda Nacional. Cita-se
trecho do despacho de admissibilidade que muito bem pontuou a questão da divergência entre o
acórdão recorrido e o acórdão paradigma:
3) - Nulidade do acórdão de embargos (acórdão recorrido) - Preliminar:
- que, argumenta a Recorrente, o acórdão de embargos (acórdão recorrido) deve
ser declarado nulo, uma vez que deu provimento aos embargos de declaração
com efeitos infringentes, sem que fosse intimada antes para contrarrazoar as
razões da Fazenda Nacional nos embargos que nitidamente buscavam efeitos
infringentes e do Despacho que admitiu seguimento aos embargos;
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

- que o acórdão de embargos é nulo, por violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa;
- que os embargos de declaração não tinham como objetivo sanear omissão,
obscuridade ou contradição, mas sim rever questão de mérito decidida pelo
acórdão de recurso voluntário;
- que cabia à Recorrente ser intimada dos embargos e do despacho de
processamento dos embargos, a fim de que pudesse confrontar as alegações da
Fazenda Nacional;
- que, entretanto, a Recorrente não foi intimada para tanto; que é evidente o
cerceamento do direito de defesa. o que conduz à nulidade do acórdão recorrido,
consoante art. 59, II, do Decreto no 70.235/72;
- que, nesse linha, a Recorrente apresentou precedente jurisprudencial de
divergência (paradigma), no caso o Acórdão no 1401-001.263 – 4a Câmara/1a
TO da 1a Seção de Julgamento do CARF, Sessão de 27/08/2014, que decidiu
pela nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, quando
conferidos efeitos infringentes sem prévia intimação da parte adversa para
apresentação de contrarrazões aos embargos, cuja ementa e dispositivo
transcrevo, in verbis:
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NULIDADE.
Declara-se a nulidade absoluta de Acórdão proferido em sede de
embargos de declaração, haja vista que foram conferidos efeitos
infringentes ao julgado, sem que a parte interessada Fazenda Nacional
tivesse sido intimada para acompanhar o feito.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
CONHECER e ACOLHER os embargos, dando-lhes efeitos infringentes,
para anular a decisão embargada.
(...)
Assim, em síntese com base nesses paradigmas indicados de divergência
jurisprudencial, a Recorrente pediu:
a) nulidade do acórdão de embargos (acórdão recorrido) por preterição do
direito de defesa (ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos
embargos); ou,
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

b) reforma do acórdão de embargos (acórdão recorrido) por ter dado efeitos
infringentes quanto à matéria de mérito já decidida no acórdão de recurso
voluntário;
c) reforma do acórdão de embargos (acórdão recorrido), por admitir lançamento
concomitante, ou seja, que é incompatível a exigência de exação fiscal
simultânea por glosa de despesa e pagamento sem causa, por envolver mesma
base de cálculo.
Antes de proceder à análise dos paradigmas indicados, ressalta-se que se trata
de Recurso Especial de Divergência, e a divergência somente se caracteriza
quando, em situações fáticas similares, são adotadas soluções jurídicas diversas.
De plano, fica descartada a alegação que envolva a valoração de provas, já que,
no que tange ao arcabouço probatório, cada processo constitui um universo
específico. A impossibilidade de caracterização de divergência jurisprudencial
em situações que envolvem a valoração de provas foi reconhecida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em decisão proferida no Acórdão CSRF/01-
04.592, de 11/08/2003, assim ementado:
“GLOSA DE DESPESAS COM VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS –
MATÉRIA DE PROVA. A divergência jurisprudencial, necessária à
admissibilidade do recurso especial de que trata o artigo 5° inciso II, do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não se
estabelece em matéria de prova e sim na interpretação das normas.”
Assim, ao julgar o Recurso Especial de Divergência, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais não constitui uma Terceira Instância, mas sim a Instância
Especial, responsável pela pacificação dos conflitos interpretativos da lei e,
consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Incabível, por conseguinte, discussão de matéria de fato, valoração de provas,
em sede de recurso especial, pois seu escopo é matéria de direito, ou seja,
unificação de divergência de interpretação na aplicação de legislação tributária,
ante fatos idênticos ou similares.
Passo a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso.
- Nulidade do acórdão recorrido: Falta de intimação da Recorrente para
apresentação de contrarrazões quanto aos embargos de declaração
apresentados pela Fazenda Nacional:
No caso, de plano salta aos olhos, compulsando os autos, que o acórdão
recorrido deu entendimento jurídico diverso do paradigma indicado (Acórdão
no 1401- 001.263), pois há similitude fática entre o acórdão embargado e esse
paradigma indicado, ou seja, ausência de intimação da parte adversa quanto aos
embargos de declaração interpostos que buscavam claramente dar efeitos
infringentes.
Senão, vejamos.
O paradigma indicado, em sede de embargos, declarou naqueles autos o acórdão
de embargos, com efeito infringentes, nulo, pois não poderia conferir efeitos
infringentes aos embargos de declaração, sem que tivesse antes sido intimada a
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

parte adversa, ou seja, a Fazenda Nacional, para acompanhar o feito, no sentido
de apresentar contrarrazões. A falta de intimação do processamento, da
admissibilidade dos embargos, implicou cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido, transcrevo, no que pertinente, o voto condutor do paradigma
indicado (Acórdão no 1401-001.263), in verbis:
(...)
Compulsando os autos, verifico que, de fato, a Fazenda Nacional não foi
intimada para acompanhar o presente feito, após a apresentação dos
embargos declaratórios por parte da então Presidente desta Turma de
Julgamentos.
Considerando que do julgamento daqueles embargos resultou a
concessão de efeitos infringentes ao julgado, indiscutivelmente restou
violado o direito ao contraditório e à ampla defesa por parte da Fazenda
Nacional.
Neste sentido, cito Acórdão referido pelo embargante:
Embargos de declaração, efeito modificativo e contraditório (CF, art.
5o, LV). Firme o entendimento do Tribunal que a garantia
constitucional do contraditório exige que à parte contrária se assegure
a possibilidade de manifestar-se sobre embargos de declaração que
pretendam alterar decisão que lhe tenha sido favorável: precedentes.
(RE 384031, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira
Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 04062004 PP 00047 EMENT
VOL0215403 PP00498).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de declarar a nulidade do Acórdão
embargado, determinando a intimação da Fazenda Nacional e da
contribuinte para se manifestar sobre os embargos declaratórios
apresentados pela ilustre Presidente desta Turma.
Após o decurso do prazo para manifestação da Fazenda Nacional, deve o
processo ser redistribuído a este Relator, para que seja então proferida
nova decisão administrativa acerca daqueles embargos.
(...)
Por outro lado, o acórdão recorrido, diversamente, deu interpretação divergente
do paradigma indicado, quanto à legislação processual aplicável ao caso. Por
isso, a Recorrente suscitou preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Vejamos.
A Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração nitidamente buscando
efeitos infringentes, e o acórdão de embargos (acórdão recorrido) acolheu os
embargos, pois deu efeitos infringentes, ao reformar o acórdão de recurso
voluntário.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que a Recorrente não fora
intimada desses embargos da Fazenda Nacional que buscavam nitidamente
efeitos infringentes, e também não fora intimada do despacho que admitiu o
processamento -seguimento desses embargos que buscam claramente efeitos
infringentes, para contrarrazoar, e acompanhar o feito.
Erro de forma (requisitos formais para a prática do ato). Trata-se de remover,
corrigir, erro formal ou error in procedendo.
Embora tal questão (falta de intimação) tenha sido objetada pela Recorrente
apenas em sede de recurso especial, entendo que inexiste prejuízo à sua
alegação pela Recorrente e conhecimento pelo julgador em qualquer tempo e
instância, pois trata-se de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.
Embora o RICARF silencie acerca dessa necessidade de intimação da parte
adversa, no caso em que os embargos buscam conferir nítidos efeitos
infringentes, a jurisprudência do CARF e do STJ, com fulcro na CF, seguem a
necessidade de intimação, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, como
visto.
Portanto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e o paradigma indicado (Acórdão no 1401-001.263), quanto à
preliminar de nulidade suscitada,devendo-se dar seguimento ao recurso especial
da Contribuinte, por atendimento dos pressupostos de admissibilidade dos arts.
67 e 68, Anexo II, do RICARF/2015.
Assim, no confronto entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como
paradigma, constata-se a divergência interpretativa, portanto, vota-se pelo conhecimento.
Mérito
A questão admitida cinge-se a nulidade da decisão recorrida, em sede de
embargos, pela falta de intimação do Contribuinte da admissibilidade dos embargos apresentados
pela Fazenda Nacional.
Entende-se assistir razão ao Contribuinte, tendo em vista que os embargos foram
acolhidos com efeitos infringentes, e mesmo que assim não fosse, deveria ter sido oportunizado à
parte ciência, para que se assim o desejasse, pudesse apresentar Contrarrazões aos embargos.
Não existe essa previsão regimental no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Neste sentido cita-se o art. 15 e art. 1023 do Código de Processo Civil:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
(...)
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e
não se sujeitam a preparo.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

§ 1o Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229 .
§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5
(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento
implique a modificação da decisão embargada.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a falta de intimação, bem como, o
possível cerceamento do direito de defesa daí decorrente, vota-se por dar provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte para anular o Acórdão no 1402-001.594, de 11 de março de 2014,
devendo os autos regressar a turma a quo para que a parte seja intimada dos embargos da
Fazenda Nacional, com posterior julgamento dos embargos.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial do Contribuinte
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa daquela por ele adotada, quanto ao Recurso de Especial interposto pelo
Contribuinte que trata da “nulidade da decisão recorrida, em sede de Embargos, pela falta de
intimação do Contribuinte dos embargos apresentados pela Fazenda Nacional”, como
passaremos a demonstrar.
Conforme bem relatado, discute-se no caso a necessidade de se intimar a parte no
caso de os Embargos de declaração opostos tiverem efeitos infringentes.
Preliminarmente, cabe aqui reprisar que que os Embargos de declaração destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado e que, não
há previsão regimental neste Conselho para ciência do Despacho que admitiu Embargos de
declaração à parte adversa. Passo a explicar.
Em se tratando do Processo Administrativo Fiscal, a tramitação dos Embargos é
expressamente prevista no Regimento Interno do CARF (RI-CARF), com a definição completa
do procedimento a ser seguido. No caso dos autos, o regimento vigente à época era o aprovado
pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009.
Vale transcrever o seu art. 65, do Anexo II:
Seção I - Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

§ 1° Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
ciência do acórdão:
I- por conselheiro do colegiado;
II- pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III- pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV- pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; V pelo
titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução do
acórdão.
§ 2o O presidente da Turma poderá designar conselheiro para se pronunciar sobre a
admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3° O despacho do presidente será definitivo se declarar improcedentes as alegações
suscitadas, sendo submetido à deliberação da turma em caso contrário.
§ 4° Do despacho que rejeitar os embargos de declaração será dada ciência ao
embargante.
§ 5° Os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo para a
interposição de recurso especial.
§ 6° As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em forma de
resolução.
Como pode ser observado, não havia nenhuma previsão sobre intimação das
partes para manifestação a respeito de Embargos opostos. Nem na época, nem atualmente no RI-
CARF vigente, conforme pode ser verificado na Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e
suas atualizações.
Verifica-se que quando o RI-CARF pretendeu que a intimação fosse realizada,
dispôs expressamente sobre o procedimento, como se pode observar em relação à interposição de
Recurso Voluntário, de Recurso Especial, Agravo e sobre as diligências.
Poder-se-ia dizer que o novo CPC (Lei no 13.105, de 2015) dispõe, no artigo
1.023, §2o, que o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco)
dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da
decisão embargada. Veja-se:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida
ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo.
§1o (...).
2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco)
dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação
da decisão embargada.

Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

Contudo, há que se verificar se é caso (ou não) de aplicação subsidiária do CPC
ao Processo Administrativo Fiscal, conforme restou estabelecido pelo art. 15, da Lei no 13.105,
de 2015. Entendo que no caso aqui sob análise não é, pelo fato de que o RI-CARF debruça-se,
exaustivamente, sobre o procedimento previsto para oposição de Embargos de declaração, e o
correspondente julgamento do recurso.
A aplicação em caráter subsidiário tem espaço diante de situação processual
especial, um evento extraordinário, sem precedentes, no qual o legislador não previu a
ocorrência. Delineando-se tal cenário, o aplicador do direito busca novas fontes, legislação
subsidiária e mesmo princípios do direito para concretizar a missão de julgar.
Nos presentes autos não é esse o caso. O que se depreende aqui é que, em se
tratando do rito processual no âmbito do contencioso administrativo tributário, para os Embargos
de declaração adotou-se rito célere, prescindindo-se da manifestação das partes, independente
dos efeitos do recurso interposto.
A oposição de Embargos de declaração é evento previsível no decorrer do
processo, e o legislador fez a opção legítima de não intimar a parte no caso.
Em reforço, aprofundando a análise, cabe verificar a razão para não estar prevista
a intimação da parte adversa, para manifestação quanto a embargo admitido pela Presidência da
Turma, antes de sua apreciação pelo Colegiado.
Os Embargos de declaração não são um pedido de revisão da decisão recorrida,
mas tão somente o pedido de retificação de vício eventualmente existente nessa decisão que,
caso não estivesse presente, levaria a decisão justamente à situação buscada pelo embargante,
qual seja, estar livre de vício. Portanto, na ausência do vício, não haveria possibilidade de a
outra parte se manifestar (isso estaria no âmbito da própria decisão).
Por outro lado, após a decisão integrativa em Embargos, abre-se prazo para a
outra parte embargar as decisões integradas, o que garante o contraditório e a ampla defesa.
Tanto é assim, que são legitimadas a embargar, pessoas que não são as partes.
Assim, não faria sentido manifestação de todas essas pessoas legitimadas. Dessa forma, o
regimento se fecha em um sistema orgânico e coerente.
Com essas considerações, afasto a possibilidade de haver prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa.
Retornando ao caso, o que se observa nos presentes autos é que o rito previsto no
RI-CARF foi devidamente seguido, nos termos do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, anteriormente transcrito. Portanto, por ter sido observada fielmente a legislação de
regência que trata sobre os Embargos de declaração, não há que se falar em nulidade da decisão.

Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.651 - CSRF/3a Turma
Processo no 16832.000686/2009-22

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, uma vez que no que se refere aos Embargos de declaração, o rito previsto no
RI-CARF foi devidamente seguido, nos termos do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e suas atualizações.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital